Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-72.2016.8.11.0078
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000210-72.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLAUDINEI EVANDRO FERRARI - CPF: 561.704.831-72 (APELANTE), POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - CPF: 970.317.801-44 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO TRABALHISTA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MOTORISTA – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO LABORAL SEM INTERVALO PARA ALMOÇO, HORAS EXTRAS E SOBREAVISO SEM REMUNERAÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –

A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da Audiência de Instrução e Julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes a fim de comprovar se ocorreram ou não os fatos narrados na inicial.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDINEI EVANDRO FERRARI
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que julgou improcedente a Ação Reclamatória Trabalhista c/c Danos Morais,
ajuizada pelo apelante em desfavor do
MUNICIPIO DE SAPEZAL,
por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito e condenou o requerente ao pagamento de custas, despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão do benefício da assistência gratuita.(ID. 32928955)

Inconformado, a parte Autora requer preliminarmente a anulação da sentença, alegando ter havido cerceamento de defesa em ocasião do julgamento antecipado da lide.

No mérito, defende que é
indiscutível que dado o primeiro contrato de trabalho junto a Requerida o apelante atuou como motorista de ônibus escolar rural na Fazenda Bigolin, iniciando labor diariamente as 04:00h, momento em que saia da cidade de Sapezal/MT buscava as crianças na fazenda, levava para a escola, antes das 07:00h da manha, retornando para a fazenda com as mesmas as 11:30h, horário que findam-se as aulas nos colégios, e almoçava somente as 13:00h, ou seja, nove horas ininterruptas, o que pode ser comprovada pela análise do trajeto que fazia: cidade/fazenda/escola tudo isso antes das 07:00h da manhã, momento em que as crianças iniciavam as aulas; Aguardava o fim da aula, dentro do ônibus, as 11:30h quando encerrava as aulas iniciava o trajeto de Volta: escola/fazenda/cidade, almoçando somente as 13:OOh.

Aduz ainda que
no primeiro contrato, seu cartão de ponto não era marcado pelo empregado e sim pelo superior hierárquico imediato, o qual aportava informações inverídicas e obrigava o Autor a assina-los. Que a legislação municipal vigente determinava que o motorista de ônibus escolar deveria cumprir 8 horas diárias em um total de 40 horas semanais, ou seja, e por fim observa-se que a distancia do município de Sapezal as fazendas Chechelli e Bigolin é entre 40km e 60km.

Nessa toada, a Recorrente pretende o provimento deste apelo, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. (Id. 32928958)

A parte Recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. n. 32930463).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 56075957).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDINEI EVANDRO FERRARI
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Reclamatória Trabalhista c/c Danos Morais, no qual se pleiteava o recebimento de horas extras de 08 (oito) horas diárias, com acréscimo de 50%, bem assim os respectivos reflexos, além de reconhecimento de dano moral sofrido.
Condenou ainda, o requerente,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei n° 1.060/50.

PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante alega que a sentença é nula, porque imprescindível a abertura da fase de instrução processual e da observância do pedido realizado na inicial para oitiva e depoimento pessoal do apelado, bem como, realização de perícia e oitiva de testemunhas pleiteadas em petição autônoma, para comprovação de todos os fatos que em sede de sentença o magistrado afirma que o mesmo não se desincumbiu do ônus.

Com efeito, na hipótese dos autos não há como se entender cabível o julgamento antecipado e ao mesmo tempo julgar o feito improcedente por ausência de provas quando estas foram postuladas pela parte.

Isto porque, ressai nítida a necessidade da produção de prova, sobretudo a testemunhal, para que a parte Autora, ora apelante, possa comprovar, conforme pleiteado na inicial, que teve “que não gozava de intervalo para descanso, e era obrigado a dormir na fazenda Bigolim, onde se iniciava o trajeto da fazenda para a escola”, bem ainda que “laborava mais de 09 horas por dia e, seu intervalo para descanso era de apenas 30 minutos, bem como permanecia de sobreavisdo a partir das 18 horas da noite, sendo obrigado a pernoitar na área rural.

Portanto, deve ser oportunizado à parte Recorrente que possa produzir a prova necessária para demonstrar que laborou horas extraordinárias além da sua jornada regular de trabalho, bem ainda no que se refere às alegadas condições indignas de trabalho, a fim de alicerçar suas alegações quanto ao dano moral que alega ter experimentado.

Dessa forma, o julgamento antecipado resultou em inconteste cerceamento de defesa, devendo ser declarada nula a sentença prolatada para determinar a baixa dos autos ao juízo de origem a fim de que, produzidas as demais provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos, outra seja oportunamente proferida, como de direito.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para designação de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021